Tribunal: TJBA
Processo: 8057546-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057546-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO RAMOS CERQUEIRA Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE SOLDDO. PROVENTOS QUE DEVEM SER PAGOS PELA GRADUAÇÃO DE CABO. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO OU DE OCUPAÇÃO DE POSTO DE OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% em seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que a vantagem possuiria natureza permanente e deveria ser estendida aos inativos com direito à paridade. Sustenta ter sido transferido para a reserva com proventos calculados com base na graduação imediatamente superior e requer o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da gratificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar transferido para a reserva remunerada na graduação de Soldado de 1.ª Classe, com proventos calculados sobre a graduação de Cabo, possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%. III. Razões de decidir 3. O impetrante foi transferido para a inatividade na condição de Soldado de 1.ª Classe, percebendo proventos calculados com base na graduação de Cabo da Polícia Militar, inexistindo qualquer comprovação de ocupação de posto de oficial. 4. Nos termos da Resolução COPE n.º 153/2014, o percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é destinado aos militares cuja remuneração tem como referência o posto de Tenente e demais oficiais da corporação. 5. A circunstância de o militar perceber proventos calculados com base na graduação imediatamente superior não autoriza a percepção de gratificação vinculada a posto hierárquico diverso. 6. No caso concreto, o impetrante percebe proventos calculados sobre a graduação de Cabo. Registra-se, ainda, que os percentuais da CET previstos para as graduações de Soldado e Cabo são equivalentes, inexistindo prejuízo remuneratório ou ilegalidade na forma de cálculo adotada pela Administração. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é destinado aos militares cuja remuneração tenha como base o posto de Tenente e demais oficiais da corporação. 2. O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados sobre a graduação de Cabo não faz jus à percepção da CET no percentual de 125%.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 102, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8057546-85.2025.8.05.0000 tendo como impetrante GILBERTO RAMOS CERQUEIRA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22